Tribunal: STF
Processo: RE 202404
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI
7.713/88. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, INCIDENTE SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO. CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Plenário deste Tribunal, decidindo prejudicial da
validade do art. 35 da Lei 7.713/88, declarou a
inconstitucionalidade da referência a "o acionista" e a
constitucionalidade das expressões "o titular de empresa individual"
e "o sócio cotista", exceto, no tocante a essa última, quando,
segundo o contrato social, não dependa do assentimento de cada sócio
a destinação do lucro líquido a outra finalidade que não a de
distribuição.
2. Sócio quotista. Disponibilidade do lucro líquido apurado
a ser verificada à luz do contrato social: se este prever a
disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do
lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base, é
válida a incidência do art. 35 da Lei 7.713/88; se o sócio quotista,
seja por norma expressa no contrato social, seja pela aplicação
subsidiária da lei das sociedades anônimas, não tiver a destinação
do lucro líquido, sobre o qual caberá decidir o órgão societário,
não é possível considerar existente a imediata disponibilidade
jurídica ou econômica do lucro líquido apurado, fato gerador da
incidência do imposto de renda na fonte, porque a determinação do
momento da entrada do rendimento no patrimônio dos sócios não
dependerá do assentimento de cada um desses.
Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, à
vista das disposições contidas no contrato social e à luz da
orientação firmada nesta Corte, julgar a matéria como entender de
direito.